Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726164-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MOREIRA DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 199223127 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANTONIO CARLOS MOREIRA DE JESUS, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada. Afirma, em suma, que o valor fixado foi excessivo; que o valor destinado ao perito não se equipara à remuneração de um profissional liberal; que deve ser observado o princípio da razoabilidade; que, em ações análogas, fixou-se valor inferior. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor devido a título de honorários periciais. Custas recolhidas (ID 60773185). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, em que se discute o valor da perícia, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao mérito recursal, a proposta de honorários apresentada pela perita judicial (ID 196225750 dos autos de origem) indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para cada atividade a ser desenvolvida e os respectivos valores. Inexistindo indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é absolutamente incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Esta Corte já decidiu que “em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. (...) Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários (...) com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora